Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Vistos, etc.
Em havendo a concordância expressa com o parcelamento dos honorários de sucumbência (ID. Num. 39685482 – pág. 1), no valor de R$ 3.000,000 (três mil reais), conforme fixado no acórdão da Ação Rescisória n. 1000721-88.2019.8.11.0000, com o pagamento imediato de 30% do mencionado valor e o restante dividido em 06 (seis) parcelas mensais, SUSPENDO o feito, até o cumprimento do avençado.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator